Tribunal: TJSP
Processo: 1004083-81.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Empréstimo. Nulidade de cláusulas abusivas e ilegais. Aumento indevido dos encargos das prestações e afastamento do "fundo de quitação por Morte – FQM". Perícia contábil apurou excesso. Inexistência de julgamento "extra petita". Sentença adstrita ao pedido revisional e à conclusão do laudo pericial contábil. Observância do princípio da congruência ou correlação.

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Empréstimo. Nulidade de cláusulas abusivas e ilegais. Aumento indevido dos encargos das prestações e afastamento do "fundo de quitação por Morte – FQM". Perícia contábil apurou excesso. Inexistência de julgamento "extra petita". Sentença adstrita ao pedido revisional e à conclusão do laudo pericial contábil. Observância do princípio da congruência ou correlação. Apelação desprovida.